Tribunal: TJSP
Processo: 0055674-06.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE - AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – INCONFORMISMO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE - AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 - PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS – HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL – ART. 85, § 2o DO CPC – REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS ADVOGADOS DOS RÉUS, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, QUE AUMENTOU O TRABALHO DOS ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0055674-06.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PERCIVAL
MENON MARICATO, são apelados TELMO CORTES DE CARVALHO E SILVA,
MARIA AMÉLIA AIOLY DE CARVALHO E SILVA, MARIA CAROLINA ACCIOLY
DE CARVALHO E SILVA, JULIANA ACCIOLY DE CARVALHO SABÓ, OSWALDO
BUENO e MARIA HELENA DE CARVALHO E SILVA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055674-06.2013.8.26.0002 -Voto no 21146 - SLB
2
VOTO No: 21146
APELAÇÃO No.: 0055674-06.2013.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: PERCIVAL MENON MARICATO
APDOS.: TELMO CORTES DE CARVALHO E SILVA E OUTROS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. CLAUDIO SALVETTI D' ANGELO
SLB
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
PAULIANA

RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA INCONFORMISMO
NÃO ACOLHIMENTO SENTENÇA SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA
–
REJEITADA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE - AÇÃO AJUIZADA EM 2013 PRETENDENDO
ANULAR ATOS JURÍDICOS CELEBRADOS EM 2001 E 2002 -
PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS - ART. 178, II
DO CÓDIGO CIVIL AÇÃO PAULIANA ANTERIORMENTE
AJUIZADA POR TERCEIRO QUE NÃO INTERROMPE O
PRAZO DECADENCIAL - NÃO INCIDÊNCIA DE CAUSAS
INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS HONORÁRIOS DE
ADVOGADO FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA
CAUSA, DENTRO DO LIMITE LEGAL ART. 85, § 2o DO
CPC REMUNERAÇÃO DO TRABALHO DOS ADVOGADOS
DOS RÉUS, CONSIDERANDO A DURAÇÃO DO PROCESSO
E A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, QUE AUMENTOU O
TRABALHO DOS ADVOGADOS - SENTENÇA MANTIDA
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A r. sentença de fls. 824/826, em ação revocatória
(pauliana), julgou extinto o processo com resolução do mérito reconhecendo a
decadência, e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apelou o autor às fls.845/860, arguindo nulidade da
sentença diante da omissão não saneada em embargos de declaração,
requerendo a declaração da intempestividade das contestações, requerendo
que seja exarada certidão que exponha a razão pela qual não consta protocolo
na petição que requereu vista dos autos fora de cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055674-06.2013.8.26.0002 -Voto no 21146 - SLB
3
Entende que não teria ocorrido decadência, porque só
poderia ajuizar a presente ação, após a solução da ação pauliana movida pelo
Banco do Brasil em face dos réus, com o mesmo objeto.
Refere que a sentença de primeiro grau foi proferida em
29/11/2012, que reconheceu a nulidade das doações e da venda à irmã, bem
como o acordo celebrado entre as partes foi homologado somente em
23/07/2013.
Menciona que não poderia ajuizar a presente ação antes
do reconhecimento da nulidade das doações na ação ajuizada pelo Banco do
Brasil, cuja extinção ocorreu em 23/07/2013.
Sustenta que, enquanto pendente ação ajuizada por outro
credor, não poderia exercer seu direito.
Diz que a sentença não teria considerado o protesto
contra alienação de bens formulado contra seus sócios, em 1998, nem a
alegação de que referidas alienações teriam o levado à insolvência.
Afirma que as dívidas dos réus perante o autor antecedem
a doação e venda, que o levaram à insolvência. Menciona que sete ações
ajuizadas por si contra os réus estavam em andamento, além do protesto
contra alienação de bens deferido e publicado, matéria não abordada pela
sentença.
Pede a nulidade da sentença por falta de fundamentação.
No mérito, afirma que a fraude contra credores teria sido
demonstrada e pede a reforma da sentença para, ao menos, ser declarada a
retirada da eficácia, em relação ao autor, dos atos de fraude contra credores
praticados pelo corréu Telmo.
Subsidiariamente, pede a redução dos honorários de
advogado .
Em contrarrazões, a parte apelada sustenta a lisura da
sentença, a fls. 867/872.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055674-06.2013.8.26.0002 -Voto no 21146 - SLB
4
A sentença está suficientemente fundamentada, de modo
que não há nulidade a ser declarada.
Uma
vez
reconhecida
a
decadência
do
direito,
desnecessário aferir acerca da tempestividade das contestações, bem como
análise do mérito. De qualquer modo, os réus são representados por
procuradores diferentes, de modo que o prazo para resposta é contado em
dobro.
Por isso, rejeito a preliminar.
O recurso não comporta provimento.
A presente ação visa a anulação da doação realizada pelo
corréu Telmo às filhas, tendo como objeto o imóvel objeto da matrícula no
7833 do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião, realizada em
08/02/2002; bem como anulação da alienação do imóvel objeto da matrícula
no 41.311 aos corréus Oswaldo Bueno e Maria Helena de Carvalho, em
14/05/2002.
A ação foi ajuizada somente em 07/08/2013, quando já
tinha decaído de seu direito, pois os negócios jurídicos em 2001 a 2002,
decorrido mais de quatro anos previstos em lei para a interposição da ação
anulatória, conforme artigo conforme o art. 178, II do Código Civil.
Quanto a alegada suspensão do prazo decadencial, o
artigo 207 do Código Civil dispõe que: “Salvo disposição legal em contrário,
não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição.”
Portanto, a existência de protesto contra alienação de
bens ou o ajuizamento de ação pauliana por credor diverso, não impede o
reconhecimento da decadência.
No mais, os honorários de advogado foram fixados em
20% sobre o valor da causa, dentro dos parâmetros estabelecidos nos incisos
I a IV do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, em atenção ao trabalho
realizado e ao tempo de duração da demanda; quantia que remunera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0055674-06.2013.8.26.0002 -Voto no 21146 - SLB
5
suficientemente o trabalho dos advogados dos réus.
Além do mais, a interposição de recurso aumentou o
trabalho dos advogados dos réus, de modo que não comporta qualquer
alteração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator